Tribunal: TJDFT
Processo: 0712378-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712378-43.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, GUSTAVO FEU FERREIRA DIAS, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ETEC - Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda., Gustavo Feu Ferreira Dias e Adriana Feu Ferreira Dias Muniz contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 84541440 do processo n. 0702365-21.2017.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada por Banco Santander S.A., determinou a expedição de alvará de levantamento dos valores bloqueados nos autos em virtude da decisão proferida da decisão proferida nos autos do agravo de instrumento no 0743714-02.2020.8.07.0000 (ID 84309009 do processo n. 0702365-21.2017.8.07.0001). Em suas razões recursais (ID 25171514), relatam que o agravado ajuizou ação de execução fundada em suposto título executivo extrajudicial com a finalidade de satisfazer o valor histórico de R$ 3.992.043,51 (três milhões novecentos e noventa e dois mil quarenta e três reais e cinquenta e um centavos). Noticiam que ingressou com embargos à execução (processo n. 0722348-06.2017.8.07.0001), ainda pendente de julgamento definitivo, e que interpôs agravo de instrumento n. 0704029-22.2019.8.07.0000, também sem decisão definitiva, contra a decisão do Juízo a quo que bloqueou a quantia de R$11.016,37 (onze mil dezesseis reais e trinta e sete centavos). Narram que o agravado, mesmo ciente que a penhora e a própria execução ainda se encontravam sob análise, requereu o levantamento do citado importe e, diante da negativa do magistrado, interpôs o agravo de instrumento n. 0743714-02.2020.8.07.0000, que foi provido, mas ainda pende de julgamento definitivo. Informam que o Juízo a quo, sem ouvir as partes, determinou a expedição do alvará de levantamento dos valores bloqueados nos autos em favor do agravado. Sustentam que a inexistência de julgamento definitivo dos agravos de instrumento interpostos pelas partes que versam sobre os valores bloqueados evidencia a necessidade de fixar caução suficiente e idônea (art. 520, IV, do CPC), e que, em virtude da omissão da decisão quanto ao ponto, deduzido de modo expresso, opôs embargos de declaração. Entretanto, aduzem que os embargos foram rejeitados sem que houvesse o enfrentamento da questão referente à caução, tendo o magistrado, ainda, ameaçado aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, na hipótese de novos embargos de declaração. Dizem que, diante da recusa em apreciar todas as questões necessárias à solução da controvérsia, da ausência de fundamentação necessária para a decisão, da violação de disposição literal de lei (arts. 141 e 489, § 1o, do CPC) e da impossibilidade de solucionar devidamente o caso em tela com o risco de imposição da mencionada multa, interpôs o presente agravo de instrumento. Afirmam que a plausibilidade do direito decorre da violação ao art. 141, do CPC, ante a não apreciação do pedido de caução, da importância da garantia da caução no caso concreto e da necessidade de o juízo se manifestar acerca de todos os pontos contidos nos embargos, para fins de efetivo exercício da tutela jurisdicional. Asseveram que o perigo de dano irreparável evidencia-se pelo risco iminente de levantamento dos valores penhorados, que, além de lhes causar danos irreparáveis, terá o condão de tornar inócua a prestação jurisdicional em face da irreversibilidade dos valores que poderão ser levantados sem que haja decisão definitiva no AGI 0704029-22.2019.8.07.0000. Acrescenta que a expedição do alvará tornará inviável a restituição dos valores, ainda que o presente agravo de instrumento conclua pela cassação da decisão agravada. Ressaltam que não há risco da irreversibilidade do provimento antecipado, pois, no caso concreto a caução somente seria levantada quando da resolução definitiva da questão. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender a expedição do alvará de levantamento dos valores bloqueados na origem, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. No mérito, pugnam pela cassação da decisão agravada para que haja novo julgamento dos embargos declaratórios e a consequente apreciação de todos os fundamentos. Preparo recolhido (IDs 25171515 e 25171516). É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente cumpre esclarecer a situação fática que embasa a interposição do presente recurso. Trata-se de execução de título executivo extrajudicial ajuizada por Banco Santander S.A. contra ETEC - Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda. (devedora principal), Gustavo Feu Ferreira Dias (avalista) e Adriana Feu Ferreira Dias Muniz (avalista), para a cobrança do valor histórico de R$3.136.001,00 (três milhões cento e trinta e seis mil e um real), representado por Cédula de Crédito Bancário – Confissão e Renegociação de Dívida n. 00333739300000007950 (ID 6077297 do processo de referência). Os agravantes opuseram embargos à execução 0722348-06.2017.8.07.0001, arguindo a necessidade de suspensão da execução em face do processamento da Recuperação Judicial, a ausência de força executiva do título e o excesso na execução em virtude da abusividade das taxas de juros, tendo sido proferida sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para determinar a suspensão da execução em face da embargante ETEC - Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda., e, posteriormente, acórdão por esta e. 2a Turma Cível, que negou provimento ao apelo e manteve a sentença. Então, os agravantes interpuseram recurso especial, que não foi admitido, e, em seguida, manejaram o agravo a que se refere o art. 1.042 do CPC, tendo os autos sido remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. O Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília promoveu o bloqueio da quantia de R$11.047,67 (onze mil quarenta e sete reais e sessenta e sete centavos) contas bancárias dos agravados Gustavo Feu Ferreira Dias e Adriana Feu Ferreira Dias Muniz (ID 15793171). Dessa decisão: - os ora agravantes solicitaram a liberação do importe bloqueado, a qual foi indeferida pelo Juízo a quo (21234340), momento em que estes interpuseram o agravo de instrumento n. 0704029-22.2019.8.07.0000, que teve o efeito suspensivo negado (ID 30485263) e o mérito desprovido. - já o ora agravado pleiteou a expedição de alvará para o levantamento do montante bloqueado (ID 66178377), tendo o Juízo de origem condicionado sua expedição ao trânsito do agravo de instrumento 0704029-22.2019.8.07.0000 (IDs 66480382 e 69126865), ocasião em que aquele interpôs o agravo de instrumento n. 0743714-02.2020.8.07.0000, ao qual foi dado provimento para determinar o levantamento dos valores em seu favor (ID 84309009). No julgamento do agravo de instrumento n. 0743714-02.2020.8.07.0000 esta e. 2a Turma Cível reconheceu que, apesar de não haver informação quanto ao trânsito em julgado, revelava-se cabível o levantamento dos valores penhorados em favor do exequente, porquanto sobre o agravo 0704029-22.2019.8.07.0000 pendiam apenas os recursos especial e extraordinário, que não ostentam efeito suspensivo ex lege. Diante a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento n. 0743714-02.2020.8.07.0000, o Juízo de origem determinou a expedição de alvará de levantamento dos valores bloqueados nos autos em favor do agravado (ID 84541440), decisão reiterada ao ID 84970201. Nessa ocasião, os agravantes opuseram embargos de declaração (ID 87012603, p. 2), tendo o i. magistrado André Silva Ribeiro proferido a seguinte decisão: Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão no julgado, bem como para a correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, na decisão atacada, não estão presentes nenhum desses vícios. No caso, este Juízo havia determinado que se aguardasse o julgamento do Agravo de Instrumento no 0704029-22.2019.8.07.0000 antes de se expedir alvará em favor da parte credora. O exequente agravou da referida decisão (0743714-02.2020.8.07.0000) e o e. TJDFT deu provimento ao agravo de instrumento do exequente para liberar os valores bloqueados em seu favor, independentemente do trânsito em julgado do agravo. Aguardar o trânsito em julgado deste último agravo para liberar os valores contraria a decisão do Tribunal e fere a lógica do próprio julgamento, beirando a má-fé. Deixo, todavia, de condenar os executados na multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, porque exercido o direito de defesa e não vislumbro concretamente, por ora, a figura do “improbus litigator”. Ressalto aos executados, porém, a possibilidade de aplicação da multa se reiterados os embargos protelatórios. Irresignados, os agravantes interpõem o presente recurso sustentando que a inexistência de julgamento definitivo dos agravos de instrumento interpostos pelas partes que versam sobre os valores bloqueados evidencia a necessidade de fixar caução suficiente e idônea nos termos do art. 520, IV, do CPC. Afirmam que a plausibilidade do direito decorre da violação ao art. 141, do CPC, ante a não apreciação do pedido de caução pelo Juízo de origem e da importância da garantia da caução no caso concreto. Asseveram que o perigo de dano irreparável evidencia-se pelo risco iminente de levantamento dos valores penhorados, que, além de lhes causar danos irreparáveis, terá o condão de tornar inócua a prestação jurisdicional em face da irreversibilidade dos valores que poderão ser levantados sem que haja decisão definitiva no AGI 0704029-22.2019.8.07.0000. Acrescentam que a expedição do alvará tornará inviável a restituição dos valores, ainda que o presente agravo de instrumento conclua pela cassação da decisão agravada. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito dos agravantes. Isso porque, a presente execução está fundada em cédula de crédito bancário, que é título executivo extrajudicial (arts. 28 e 29 da Lei no 10.931/2004), sendo, portanto, definitiva, consoante perfilha o enunciado da Súmula n. 317 do STJ. Súmula 317 - É definitiva a execução de título extrajudicial, ainda que pendente apelação contra sentença que julgue improcedentes os embargos. Impende consignar que, na hipótese vertente, não foi atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução no que se refere aos agravantes que tiveram seu patrimônio bloqueado, Gustavo Feu Ferreira Dias e Adriana Feu Ferreira Dias Muniz, mas somente à agravante ETEC - Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda. Acrescente-se que a apelação interposta contra esta sentença pelos ora agravantes foi desprovida, pendendo apenas o agravo do art. 1.042 do CPC. Tal situação fático-jurídica afasta a incidência de norma processual referente à execução provisória que impõe a prestação de caução para levantamento de depósito em dinheiro nos termos dos arts. 520, IV, e 521, III, ambos do CPC[1], e enseja o regular processamento do feito executivo, com a possibilidade de levantamento dos valores bloqueados judicialmente independente da garantia do juízo. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ao contrário do que argumentam os agravantes, o levantamento do valor bloqueado (R$11.016,37) não tem o condão de tornar inócua a prestação jurisdicional nem inviável a restituição do aludido montante que, para o porte da instituição financeira agravada, é irrisório. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Desse modo, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de fevereiro de 2019. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: (...) IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. (...) Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: (...) III – pender o agravo do art. 1.042;